Tribunal: TJDFT
Processo: 0750457-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento pelo exequente da parcela incontroversa de R$ 15.184,30, a título de honorários advocatícios, e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento ou a prestação de caução pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível o levantamento da parcela incontroversa de honorários advocatícios sem a prestação de caução;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 520, IV, do Código de Processo Civil exige a prestação de caução para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, salvo exceções previstas no artigo 521 do mesmo diploma legal.
4. O artigo 521, I, do CPC permite a dispensa da caução quando se trata de crédito de natureza alimentar, independentemente de sua origem, o que se aplica aos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 14, do CPC e a Súmula Vinculante no 47 do STF.
5. O artigo 521, III, do CPC também autoriza a dispensa da caução quando pender agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, hipótese verificada nos autos.
6. O cumprimento provisório de sentença tem por objetivo garantir a efetividade da decisão judicial, não podendo ser inviabilizado pela suspensão do processo sem justificativa plausível, especialmente quando há verba incontroversa e de natureza alimentar.
7. A responsabilidade objetiva do exequente por eventuais danos ao executado, prevista no artigo 520, I a III, do CPC, mitiga os riscos inerentes ao levantamento dos valores sem caução.
8. A ausência de elementos que indiquem risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado reforça a possibilidade de levantamento imediato da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, quando se tratar de honorários advocatícios, pode ocorrer sem prestação de caução, nos termos do artigo 521, I, do CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar.
2. A pendência de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial autoriza a dispensa da caução para levantamento de valores, conforme artigo 521, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, I e III; 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 47; TJDFT, Acórdão 1809568, 07441029420238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1409124, 07388256820218070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/03/2022.